Tribunal: STF
Processo: AI 553402
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Serviço de
telefonia. Discriminação de pulsos telefônicos na fatura. Dever de
informação ao consumidor. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. Ofensa indireta à Constituição. Agravo regimental não
provido. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto
alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até, inobservância de direito local, seria apenas
indireta à Constituição da República.
2.      RECURSO. Extraordinário.
 Inadmissibilidade. Alegação de ofensa aos arts. 2º, 5º, II, LIV e
LV, e 22, IV, da Constituição Federal. Ofensa constitucional
indireta. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo
regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
jurisprudência assente na Corte.
3.      RECURSO. Agravo. Regimental.
Jurisprudência assentada sobre a matéria. Argumentação velha.
Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.